Tribunal: STF
Processo: RHC 239120
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Josemar Carvalho Paulin contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 862.682/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Canoas/RS (Ação Penal n. 0034348-05.2016.8.21.0008), em 5.6.2017, julgou procedente a ação penal, para “CONDENAR o réu JOSEMAR CARVALHO PAULIN como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do CP, à pena de 12 anos de reclusão e 540 dias-multa (...) O réu permaneceu segregado cautelarmente em torno de 9 meses e, assim, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado” (fls. 17-18, e-doc. 9).



    3. Em 1º.11.2017, no julgamento da Apelação Criminal n. 0234316-55.2017.8.21.7000/RS, interposta pela defesa e pelo Ministério Público, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, “reconhecendo o delito previsto no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03 como crime autônomo, reduzindo, de ofício, a pena atribuída ao crime de tráfico de drogas, redimensionando a reprimenda do réu para o quantum de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, combinada com pena de detenção de 1 (um) ano e 3 (três) meses e pena de multa no patamar de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se as demais disposições da sentença” (fl. 2, e-doc. 10).



    O trânsito em julgado da condenação ocorreu em 27.11.2017 (fl. 3, e-doc. 11).



    4. Em 17.10.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação Criminal n. 0234316-55.2017.8.21.7000/RS, foi impetrado em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 862.682/RS. A defesa requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, para reconhecer-se “a incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor do paciente. Como consequência, reduzir-lhe a pena à razão de 2/3 (dois terços)” (e-doc. 3).



    Em 19.10.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pelo “reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais” (e-doc. 14).



    Em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, os fatos objeto desse mandamus ocorreram em 2016, tendo sido verificado o trânsito em julgado da condenação em 4/12/2017, de modo que, ante à longa passagem de tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quando o pleito tem nítidas características revisionais. 



    2. Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 30).



    Em 6.2.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 43).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o juízo sentenciante e os desembargadores deixaram de reconhecer, infundadamente, a causa de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor de Josemar, embora ele tivesse implementado os requisitos legais à benesse” (fl. 5, e-doc. 48).



    Assinala que o recorrente “era primário à época dos fatos, ostentando bons antecedentes. Ainda, em observância ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a conduta social e a personalidade de Josemar foram avaliadas de forma neutra; enquanto a quantidade de droga apreendida não era expressiva – foram apenas 72g (setenta e dois gramas)” (fl. 6, e-doc. 48). 



    Argumenta que “inexistem indícios nos autos de que Josemar integrasse organização criminosa, tampouco que se dedicasse às atividades criminosas; ao passo que o período que ele manteve a droga em depósito (isto é, três meses) somente ilustra o caráter permanente do delito imputado” (fl. 6, e-doc. 48).



    Assevera “presentes os pressupostos de admissibilidade do habeas corpus, inclusive o prequestionamento da tese jurídica aventada, a defesa pugna pelo provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para fins de revisar a matéria debatida e reformar a decisão prolatada pelo E. TJRS” (fl. 8, e-doc. 48).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, considerando a ilegalidade consubstanciada, requer-se o provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a revisão da matéria debatida e reforma da decisão vergastada, prolatada pelo TJRS, para fins de reconhecer a incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que devidamente prequestionada a matéria aqui enfrentada, bem como submetido o paciente a constrangimento ilegal” (fl. 8, e-doc. 48).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 66).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Preclusão da matéria reconhecida pelo STJ. 



    1. In casu, não está atendida nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, II, da Constituição Federal a justificar o conhecimento do recurso ordinário constitucional. 



    2. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    3. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do RHC” (fl. 1, e-doc. 73).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao recorrente com trânsito em julgado, para ser revisada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena. 



    8. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado em 27.11.2017, conforme documento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (fl. 3, e-doc. 11).



     



    O Habeas Corpus n. 862.682/RS, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 17.10.2023, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da condenação.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 215.490-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Não há como atribuir a pecha de ilegal à decisão que, fundamentadamente, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em razão das nuanças do caso concreto revelarem que o recorrente se dedica a atividades criminosas. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 224.252-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do apelo defensivo, manteve a negativa do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:



    “Ainda, no que tange o pedido defensivo de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, entendo que, outrossim, não merece ser acolhido.



    Assim como disposto no texto do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o acusado, para fazer jus à benesse, deve ser ‘primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. No entanto, analisando os relatos fornecidos pelo acusado em seu interrogatório, visualizo que Josemar confirmou que os entorpecentes estavam sendo armazenados em sua residência há cerca de 3 (três) meses, assim como se depreende do seguinte trecho: (...)



    Com efeito, ainda que não haja confirmação acerca do envolvimento do réu com organização criminosa, bem como que a quantidade de entorpecentes, por si só, não justifica, no caso em tela, o afastamento da minorante, entendo que o período em que o réu manteve as drogas apreendidas em seu domicílio é suficiente para configurar sua dedicação às atividades criminosas, circunstância incompatível com a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (fl. 24, e-do. 10).



    Para afastar a premissa da dedicação do recorrente às atividades criminosas, assentada pelas instâncias ordinárias, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APETRECHOS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO, QUANTIDADE E QUALIDADE DE ENTORPECENTES: FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 211.820-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...) 



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 



    4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



     



    Na espécie vertente, não se comprova ilegalidade ou flagrante teratologia no afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora